Tribunal: STF
Processo: ARE 1323454
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Estado de São Paulo em face de acórdão do Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado (com os grifos no original):
    “FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. 1. Ação que pode ser proposta contra qualquer pessoa jurídica de direito público interno (Súmula nº 37 do TJ/SP e RE 855.178 com reconhecimento de repercussão geral sobre a questão). Admissível o fornecimento pelo ente público demandado de medicamento do qual o paciente necessita para controle da doença, consoante prescrição médica. 2. Fixação de verba honorária nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. Cabível a adequação do montante às peculiaridades do caso, reduzidos os honorários para R$ 1.500,00, consoante § 8° do mesmo artigo. Aplicação dos princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da equidade. 3. Recurso parcialmente provido.”
    O recorrente alega violação às normas contidas nos artigos 2º, 23, II, 196 e 198, da Constituição Federal.
    Aduz, ainda, a afronta ao que decidido por esta Suprema Corte no RE 855.178-RG/SE – Tema 793.
    É o relatório. Decido.
    Pontuo, a respeito da matéria em causa, que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178/SE, Ministro Luiz Fux, Tema nº 793/RG, reafirmou sua jurisprudência e fixou a seguinte orientação:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”
    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração, foi assentada a seguinte tese de repercussão geral: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro” (RE 855.178-ED/SE, Redator p/ o acórdão Ministro Edson Fachin).
    Analisando o caso concreto, observo que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo rejeitou os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente (Evento 11), em decisão da qual colho o seguinte trecho elucidativo (com os meus grifos):
    “É dizer, não se deduz diretamente, da sobredita tese vinculante ou do texto constitucional, a suposta competência exclusiva da União para o fornecimento de medicamentos oncológicos, de modo que cumpria à embargante ao menos minimamente demonstrá-la, indicando algum respaldo legal à sua pretensão.
    Entretanto, limitou-se a afirmá-la, acompanhada da transcrição de julgados isolados, cujas circunstâncias e peculiaridades são de todo obscuras, não se podendo sequer dizer que suas conclusões sejam aplicáveis à hipótese presente.”
    Desse modo, passa-se, necessariamente, pelo reexame fático-probatório aferir que “(...) a competência da União Federal para financiar medicamentos oncológicos está plenamente evidenciado nas normas do SUS (...)”, e, ainda, que “A PORTARIA GM/MS Nº 876, DE 16 DE MAIO DE 2013 do Ministério da Saúde, que no seu artigo 8º, inciso II, estabelece que Compete ao Ministério da Saúde: (...)”. 
    Ademais, a controvérsia seria solucionada com interpretação de legislação infraconstitucional. Tais circunstâncias fazem caracterizar a suposta ofensa ao Texto Constitucional como indireta ou reflexa, bem como atrai a aplicação, na espécie, do Enunciado 279 da Súmula/STF.
    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.201.267-Segundo-AgR/PE, Ministro Edson Fachin; ARE 1.290.183- -AgR/PE, Ministra Cármen Lúcia; 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Direito à saúde. Responsabilidade solidária dos entes públicos. Tema 793, da sistemática da repercussão geral. 4. Incidência da Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    (RE 1.224.214-AgR/AC, Ministro Gilmar Mendes)
    Honorários advocatícios recursais
    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.
    Em face do exposto, com amparo no inciso III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário ao qual se refere o agravo.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator